Tribunal: TJMT
Processo: 1003875-58.2024.8.11.0059
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003875-58.2024.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DENILSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 555.160.251-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (AGRAVADO), DENILSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 555.160.251-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. IRDR TEMA 01. MANUTENÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para julgamento de apelação e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, em razão do valor da causa inferior a 60 salários mínimos, em demanda envolvendo fornecimento de tratamento de saúde, na qual o parquet atua como substituto processual.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a natureza da ação, proposta pelo Ministério Público, afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se o critério do valor da causa inferior a 60 salários mínimos prevalece para fixação da competência, independentemente da complexidade da demanda.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 12.153/2009 exclui da competência dos Juizados Especiais apenas demandas coletivas, não abrangendo hipóteses em que o Ministério Público atua como substituto processual em defesa de interesse individual indisponível, como o direito à saúde.

4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do Ministério Público para atuar como substituto processual de pessoa determinada em demandas de saúde, admitindo a tramitação nos Juizados Especiais quando observado o limite de valor da causa.

5. O IRDR nº 85560/2016 (Tema 01) fixa tese vinculante no sentido de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas de até 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial.

6. O critério do valor da causa prevalece para definição da competência, não sendo afastado pela alegação de complexidade, natureza continuada ou indeterminabilidade econômica da obrigação.

7. O Tribunal de Justiça não possui competência recursal para revisar decisões oriundas do sistema dos Juizados Especiais, cabendo tal atribuição às Turmas Recursais.

8. A tramitação do feito no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública configura medida de organização administrativa válida, que não viola o princípio do juiz natural nem implica nulidade por incompetência.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas de até 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da demanda.

2. O Ministério Público pode atuar como substituto processual em ações individuais de saúde sem afastar a competência dos Juizados Especiais.

3. A natureza da obrigação ou a necessidade de prova pericial não afasta a incidência do critério objetivo do valor da causa.

4. O Tribunal de Justiça é incompetente para apreciar recursos oriundos de causas submetidas ao sistema dos Juizados Especiais.”

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.153/2009, art. 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.354.068/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18/06/2015; TJMT, IRDR nº 85560/2016 (Tema 01); TJMT,
Apelação Cível n. 1000886-91.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 01/04/2026, DJe 23/04/2026; TJMT, Apelação Cível n. 1025655-03.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 17/03/2026, DJe 23/03/2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de
Agravo Interno
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o Recurso de Apelação interposto, e, por conseguinte, determinou a remessa do recurso à Turma Recursal, sem aplicação do efeito translativo tendo em vista que os autos tramitaram perante o Núcleo de Justiça Digital Da Saúde Pública Da Comarca De Cuiabá, que também possui competência para processar os feitos dos Juizados Especiais, consoante decisão de id. 344596895.

Sustentam o Agravante, em síntese
, a inaplicabilidade do entendimento firmado no IRDR n.º 85560/2016 (Tema 01), por se tratar de ação civil pública, de natureza coletiva, cuja disciplina afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Defende a necessidade de
distinguishing
em relação ao precedente, bem como a inadequação do critério do valor da causa para definição da competência.

Alega, ainda, a incompatibilidade da demanda com o rito dos Juizados Especiais, em razão da natureza ilíquida, continuada e economicamente indeterminável da obrigação, além da insuficiência dos mecanismos procedimentais para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso para afastar a incompetência declarada, com o prosseguimento do julgamento no Tribunal de Justiça.

Foi certificado o decurso do prazo para que os Agravados apresentassem contrarrazões
(id. 361666877).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de

Recurso de
Agravo Interno
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, em razão do valor da causa, declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o Recurso de Apelação interposto, e, por conseguinte, determinou a remessa do recurso à Turma Recursal
.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Como se vê, o Agravante sustenta que, o Enunciado nº 1 do IRDR não se aplica ao caso por se tratar de uma ação civil pública.

Deveras, a Lei n. 12.153/09 que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, em seu art. 2°, inciso I, excluí expressamente da competência dos juizados as demandas que versam sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.

Todavia, nem toda causa ajuizada pelo Ministério Público será, em regra, uma ação civil pública.

Isso porque, consoante a recente jurisprudência do c. STJ, o órgão ministerial tem legitimidade ativa para atuar em favor de pessoas hipossuficientes, isto é, em ações que não tratam diretamente de direitos difusos e/ou coletivos, quando se tratar de interesses individuais indisponíveis, como o direito à saúde – justamente o caso dos autos.

A sua atuação como substituto processual em favor de pessoa determinada, portanto, não impede a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por oportuno, colaciono o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE DETERMINADA PESSOA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Hipótese em que o Ministério Público Federal atua como substituto processual de pessoa determinada, em ação ajuizada contra a União, o Estado do Paraná e o Município de Umuarama/PR, de valor inferior a sessenta salários-mínimos, objetivando a condenação dos réus ao fornecimento gratuito de medicamento.

II
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (a) "as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60 salários mínimos submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência" (STJ, AgRg no REsp 1.469.836/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/03/2015); (b) "a exceção à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3º, § 1º, I, da Lei 10.259/2001 se refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente pelo próprios titulares"
(STJ, CC 83.676/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 10/09/2007);

e
(c) "Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo"
(STJ, REsp 1.409.706/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/11/2013).

III. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.354.068/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 1/7/2015.) [Destaquei]

Concomitantemente, no âmbito do incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR n. 85560/2016, Tema 01, este e. Tribunal fixou a seguinte tese:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

Pela inteligência do tema fixado no incidente de resolução de demandas repetitivas encimado, independentemente da complexidade da causa, as ações, nas quais o valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, deverão ser processadas no âmbito dos juizados, em razão da sua competência absoluta.

Logo, no presente caso, não se pode concluir que o Tribunal de Justiça tenha competência originária ou recursal para rever as decisões do juiz ou da Turma Recursal do Juizado Especial.

Acerca da matéria, destaco julgados deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RELACIONADA À SAÚDE. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público estadual em face de decisão monocrática que declinou da competência para uma das Turmas Recursais em razão do valor da causa. O agravante argumenta que o Ministério Público não pode atuar como parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/09.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: se (i) a competência para o julgamento de ações que envolvam o direito à saúde pode ser definida pelo valor da causa e se (ii) o Ministério Público pode atuar como parte nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
III. Razões de decidir

3. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o Ministério Público pode atuar como substituto processual na defesa individual do direito à saúde, sob o rito dos Juizados Especiais, desde que respeitado o limite de 60 salários-mínimos.
4. A tese fixada pelo Tribunal em IRDR nº 85560/2016 (Tema 01) estabelece que, independentemente da complexidade da causa, as ações de valor inferior a 60 salários-mínimos devem ser processadas nos Juizados Especiais, ainda que haja necessidade de produção de prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, e o Ministério Público pode atuar como substituto processual em ações individuais que visem o direito à saúde." (....)
(N.U 1000886-91.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/4/2026, Publicado no DJE 23/4/2026)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante do valor da causa inferior ao limite legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a causa, que versa sobre matéria ambiental, deve ser processada na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, considerando o valor atribuído à demanda.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 12.153/2009 e a tese fixada no IRDR nº 85560/2016 estabelecem a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de valor inferior a 60 salários mínimos, independentemente da complexidade.

4. A argumentação sobre a especialização jurisdicional e complexidade ambiental não afasta a incidência da tese vinculante.
5. A decisão monocrática foi mantida, pois o recorrente não apresentou elementos novos ou relevantes para modificar o entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar ações com valor inferior a 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de produção de prova pericial, conforme IRDR nº 85560/2016.
2. A competência absoluta pode ser reconhecida de ofício e não é afastada por critério de especialização jurisdicional."
(...)

(N.U 1025655-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/3/2026, Publicado no DJE 23/3/2026)

Por fim, ressalvo que, no caso concreto não há que se falar em remessa dos autos à origem para redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto a demanda tramita perante o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, unidade judiciária especializada instituída no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com fundamento na Portaria TJMT/CGJ nº 183/2024 e na Resolução TJMT nº 05/2024.

A atuação do Núcleo configura medida administrativa de organização e especialização temática, admitida inclusive para causas que, em tese, se enquadrariam nos critérios objetivos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sem que isso implique usurpação de competência ou violação ao princípio do juiz natural.

Assim, estando o feito em trâmite perante unidade regularmente competente, segundo as normas de organização judiciária interna, não há nulidade por incompetência, revelando-se desnecessária qualquer remessa ou redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por todo o exposto,
DESPROVEJO
o presente
Agravo Interno
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026